Tribunal: STF
Processo: RHC 60469
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-30
Data de publicação: 1982-11-30

Ementa:
- PENAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. CASO EM QUE DA ABSOLVIÇÃO DE UM
CO-RÉU NÃO SE PODE INFERIR A NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO DO OUTRO. O
RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA NÃO DESAPARECE POR NÃO SE TER
IDENTIFICADO O SEGUNDO PARTICIPANTE, SABENDO-SE, POREM, QUE EXISTIU.